Tribunal: STF
Processo: Pet 13722
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, distribuída por prevenção ao Inq 4.921/DF, a partir de decisão de declínio de competência do Juízo da 3ª Vara Federal de Maringá/PR em favor do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, após o procedimento investigatório do Ministério Público, instaurado em decorrência de uma notícia crime anônima, para apurar eventual prática de crimes relacionados aos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8/1/2023, em Brasília/DF, em tese praticados por NABOR FRANCISCO BRUN (CPF nº 235.709.469-91). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a realização de diligências complementares (eDoc. 43), deferidas em 20/5/2025 (eDpc; 45).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo reconhecimento da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para condução do feito, com a remessa dos autos à Polícia Federal para a realização de novas diligências complementares (eDoc. 52).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme exposto pela Procuradoria-Geral da República, os fatos narrados no inquérito policial em referência estão inseridos nos atos antidemocráticos que culminaram nos atos golpistas de 8/1/2023, em Brasília/DF, havendo conexão apta a atrair a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para análise e processamento dos fatos em apuração .



    Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão:



    I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;



    II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;



    III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.



    Deste modo, por vislumbrar conexão instrumental e probatória com os procedimentos em trâmite nesta SUPREMA CORTE, RECONHEÇO A COMPETÊNCIA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar os fatos sob investigação.



    ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO o encaminhamento dos autos à Polícia Federal, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de outras diligências que repute necessárias:



    (i) promova a extração e preservação do conteúdo dos vídeos anexos à notícia-crime anônima, com disponibilização de link/código de acesso;



    (ii) produza relatório de análise policial com cotejo das informações reunidas e transcrição dos áudios relevantes para a investigação;



    (iii) seja realizado cotejo com informações fornecidas pela plataforma do Disque Denúncia3 , a fim de identificar registros sobre a participação do investigado nos atos antidemocráticos;



    (iv) seja realizada a qualificação de Nabor Francisco Brun e a coleta de vestígios digitais em redes sociais sobre a possível participação do investigado em eventos ou no compartilhamento de conteúdos antidemocráticos;



    (v) realização de Laudo de Exame Prosopográfico sobre as imagens/vídeos extraídos, visando confirmar a identidade do investigado; e



    (vi) ao final, após a realização das diligências anteriores, a oitiva de Nabor Francisco Brun quanto aos fatos sob apuração.



    Com o cumprimento das diligências, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente